Tribunal: TJMT
Processo: 1008844-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de ARTHUR SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Criminal da comarca de Sorriso/MT.
O Impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde o dia 04.05.2022 pela prática, em tese, dos crimes de Artigo 157, §1o, §2o- I e VII, do Código Penal e que a decisão judicial está fulcrada na necessidade de se garantir a ordem pública.
Invoca o princípio da homogeneidade e sustenta, em linhas gerais que a decisão é vaga e desprovida de fundamentação idônea, pois não estão presentes os pressupostos previstos no art. 312, CPP; que o crime não pode ter considerado de tamanha gravidade já que sequer foi realizado com uso de arma de fogo mas apenas com uma faca; que o paciente não é portador de antecedentes criminais (na forma da Súmula 444, STJ) e possui residência e trabalho fixos; seria possível substituir, a prisão, por outras medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP).
Pois bem.
Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).
2 – Prosseguindo, não vejo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente.
Nesta análise prematura que me é permitida, parece-me que Arthur Santos não foi preso por acaso e decorreu de cumprimento de mandado de Prisão (Id. 84486975 – f. 27-PJe), após ser identificado como o autor do crime de roubo tratado aqui nos autos.
E, sobre o delito, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, sem embargo de ter sido cometido com uma arma de fogo ou com uma faca, não há lógica em desqualificar a gravidade e a periculosidade da conduta; ambos os instrumentos são ameaçadores e in casu, parece-me que houve emprego de violência após a reação da vítima.
E independente da ameaça ou violência eventualmente empregada, o certo é que a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública já que, ao que consta, embora o paciente tenha apenas 19 anos de idade, possui outros registros criminais/infracionais, também pela prática de crimes patrimoniais.
Tal fato a priori, autoriza a prisão preventiva, não ofende a Súmula 444 do STJ (como ser fazer crer o Impetrante) e reforça meu entendimento no sentido de que o paciente, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública, de forma que sua custódia se faz necessária para se evitar a prática de novos crimes contra a vítima, sendo, pois, prematura a concessão de liberdade sem antes prestadas as informações judiciais e ouvir, também, o d. parquet de 2o grau.
Destaco do STJ:
Cito precedente do STJ:
(...) No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
E também, deste e. TJMT:
Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ), mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)
3 – E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
No mais, registro que eventuais as condições pessoais favoráveis (residência, emprego fixo), por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).
Posto isto, sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica e a liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência na motivação expendida seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator